Tribunal: TJMT
Processo: 1010360-36.2024.8.11.0007
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010360-36.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELOISA SECCO - CPF: 016.723.389-05 (APELANTE), JOSE OLENIR GUIMARAES JUNIOR - CPF: 023.645.771-36 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.
PRELIMINAR
ES
DE

CERCEAMENTO DE DEFESA
E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

REJEITADA
S
. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO.

TARIFA DE AVALIAÇÃO. SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADOS.

CONTRATAÇÃO DE SEGURO

PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. PRÁTICA ABUSIVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES
PAGOS.

MANUTENÇÃO DA MORA
.
RECURSO PROVIDO EM PARTE

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação revisional de contrato bancário
.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i)
preliminar de
cerceamento de defesa
;

(
ii
)
preliminar de nulidade da
sentença por
vício de
fundamentação analítica;

(
iii
)
a taxa de juros remuneratórios pactuada
é
abusiva em comparação à taxa média de mercado;

(
i
v
) v
a
lida
de

d
a cobrança da tarifa de avaliação do bem
;
(
v
) v
a
lida
de

d
a
contratação de seguro prestamista
.

III. Razões de decidir

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a matéria debatida pode ser decidida com base na prova documental suficiente, conforme o livre convencimento motivado do julgador.

4. A sentença apresenta fundamentação clara e enfrenta os principais argumentos da parte autora, não se verificando violação ao dever de motivação.

5. A taxa de juros remuneratórios contratada, embora superior à média de mercado à época, não supera em 50% esse patamar, critério jurisprudencialmente aceito para caracterização da abusividade.

6. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida quando demonstrada a efetiva prestação do serviço, o que restou comprovado nos autos.

7. A contratação de seguro prestamista, sem comprovação de que era facultativa e sem possibilidade de escolha livre da seguradora, caracteriza venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC e pelo Tema 972 do STJ.

8.
A restituição dos valores pagos a título de prêmio de seguro deve ocorrer de forma simples, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora, ante a ausência de má-fé da instituição financeira.

9. Não há fundamento para descaracterização da mora, pois os encargos contratuais estão de acordo com a jurisprudência vigente

IV. Dispositivo e tese

10
.
Preliminares rejeitadas; Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:

“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial quando a análise do contrato pode ser feita por prova documental.

2. A abusividade dos juros remuneratórios não se caracteriza pela mera divergência em relação à taxa média de mercado, salvo se houver desproporção superior a 50%.

3. A cobrança de tarifa de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço.

4. A imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora vinculada à instituição financeira, sem liberdade de escolha pelo consumidor, configura venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPC,
arts
. 370,
p.u
., 489, § 1o, IV e VI, e 98, § 3o; CDC,
arts
. 6o, III, 39, I, e 42,
p.u
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008;

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1831223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 04.05.2022;

STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.11.2020,
DJe
10.03.2021;

STJ, REsp no 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018;

STJ, REsp no 1.251.331/RS (Tema 958), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 12.09.2018;

TJMT,
ApCiv
no 1002674-51.2025.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025, DJE 05.04.2025;

TJMT, AC no 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06.06.2023, DJE 13.06.2023;

TJMT, AC no 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27.03.2024;

TJMT, AC no 1004785-45.2024.8.11.0040, Rel. Des.
Serly

Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.04.2025, DJE 06.04.2025;

TJMT,
ApCiv
no 1000550-28.2019.8.11.0002, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03.11.2021, DJE 09.11.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
A
pelação cível interpost
a
por Eloisa Secco contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
/MT
,
em
Ação Revisional de Contrato de Financiamento ajuizada em face do Banco Bradesco Financiamentos S.A
, que julgou improcedente o
s pedidos

(Id.
312619388
).

A apelante sustenta, em preliminar, o cerceamento de defesa, ao argumento de que o magistrado

julgou antecipadamente a lide, impedindo a realização de perícia contábil
e, também,
nulidade da sentença por ausência de fundamentação
,
pois teria deixado de enfrentar as teses centrais
e
os precedentes vinculantes dos Temas 958 e 972 do STJ.

No mérito,
afirma
que o contrato impôs encargos manifestamente abusivos, dentre eles:

juros remuneratórios
abusivos,
tarifa de avaliação de bem sem demonstração da efetiva prestação do serviço; e

contratação de seguro
prestamista com seguradora vinculada ao próprio grupo econômico do banco, configurando venda casada.

Defende
o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, com limitação à taxa média de mercado; a nulidade da tarifa de avaliação de bem e do seguro prestamista, com consequente restituição em dobro dos valores pagos; e o afastamento da mora contratual
.
Requer o provimento do recurso
(Id.
312619389
).

O apelado não apresentou contrarrazões.
(Id.
320582878
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR
ES
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

1.Da gratuidade da justiça
ao apelante

A
apelante requer a concessão da gratuidade da justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com
o preparo
sem prejuízo de seu próprio sustento.

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, o benefício é assegurado à parte que demonstrar insuficiência de recursos, bastando, para tanto, a declaração firmada nos autos, a qual goza de presunção relativa de veracidade, conforme previsto no artigo 99, § 3o, do mesmo diploma legal.

No caso, a declaração de imposto de renda (ano-calendário 2023) comprova rendimento tributável anual de R$ 30.571,24
, o que
será

equivalente a 2.500 por mês aproximadamente (Id.
312619390
)
.

Os extratos bancários de maio a agosto de 2025,
(Id
312619391
)

apesar de demonstrarem
uma movimentação financeira mensal superior, com entradas que ultrapassam R$ 5.000,00 em um único mês (julho/2025),
indicam
um fluxo de caixa destinado majoritariamente à quitação de dívidas e despesas correntes.

Os extratos das contas bancárias (Nubank e Itaú
– Id.
312619392
e Id.
312619391
) revelam a existência de saldos modestos ou inexistentes ao final dos períodos, com a recorrente utilização de limite de cheque especial na conta do Itaú para cobrir despesas do dia a dia. A declaração de ajuste anual (exercício 2024) confirma a ausência de imposto a pagar ou a restituir, reforçando um quadro de comprometimento da renda e limitação financeira.

Diante desse conjunto probatório, entendo demonstrada a insuficiência de recursos para suportar
o preparo recursal
sem prejuízo próprio ou de sua família.

Assim, DEFIRO a gratuidade da justiça
à

apelante
para o recolhimento do preparo
. Anote-se.

2.

Do cerceamento de
defesa

A apelante sustenta que houve cerceamento de defesa ao
julgar antecipadamente o mérito, impedi
ndo
a realização de perícia contábil, a fim de verificar a alegada abusividades das taxas impugnadas.

No entanto, as alegações de abusividade não tornam a perícia indispensável, sobretudo quando a análise da legalidade das cláusulas pode ser realizada com base na documentação já acostada aos autos.

Consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, compete ao Magistrado indeferir as provas que considerar impertinentes, desnecessárias ou meramente protelatórias.

No caso, o Juízo entendeu que o feito se encontrava suficientemente instruído, proferindo sentença fundamentada com base em prova documental idônea e suficiente.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RECONVENÇÃO – ALEGADA ABUSIVIDADE NAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – MATÉRIA RELACIONADA A QUESTÃO DE DIREITO - PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELO PRÓPRIO BANCO CREDOR – VALIDADE – INTELIGÊNCIA DA LEI DE N. 13.043/2014 – PRELIMINARES REJEITADAS – BEM APREENDIDO ESSENCIAL À EXECUÇÃO DO TRABALHO – IRRELEVÂNCIA – INAPLICABILIDADE DO ART. 833, INCISO V, DO CPC – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE – LEGALIDADE – MULTA DE MORA - INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A não realização de prova pericial contábil, no pedido revisional, não enseja cerceamento de defesa porquanto prova desnecessária. II – Em consideração ao princípio do livre convencimento motivado do magistrado, cabe ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento daquelas que considerar inúteis ou protelatórias. III – Nos termos da Lei 13.043/2014, para constituição do devedor em mora, é prescindível que a
notificação extrajudicial seja enviada por cartório competente, bastando para tanto, a remessa da correspondência pelo próprio Banco credor. IV - A previsão de impenhorabilidade posta no art. 833, V, do CPC, não abrange as demandas referentes à busca e apreensão de veículo dado em garantia de alienação fiduciária em contrato de financiamento. V - A utilização da Tabela
Price
não constitui prática abusiva, podendo as instituições financeiras
aplicá-la
sem que necessariamente configure prática ilícita ou inconstitucional em detrimento do consumidor. VI – Inexiste ilegalidade na aplicação da penalidade previamente contrata referente à multa de mora, por inadimplemento, sobre o valor total da dívida atinente às parcelas vencidas.

(TJMT, N.U 1000550-28.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2021,
Publicado
no DJE 09/11/2021)

Assim, por ser a prova documental suficiente a análise das cláusulas contratuais, não há que se falar em cerceamento de defesa.

Assim, REJEITO a preliminar arguida.

3.Da ausência de fundamentação

O apelante também alega nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, §1o, VI, do CPC, sustentando que o juízo
n
ão enfrentou suas teses acerca da validade da contratação e da inexistência de vício de consentimento, limitando-se a fundamentação genérica para converter o contrato

Ao examinar os autos, constata-se que o julgador, ao apreciar os pedidos, concluiu pela improcedência
,
afastando a possibilidade de revisão do contrato ou de restituição de valores.

A
sentença
fundamentou que as cláusulas não apresentavam ônus excessivo, pois a contratação do seguro foi opcional e a taxa de juros estava em conformidade com a média de mercado.

A fundamentação foi detalhada, com manifestação
explícita quanto ao enquadramento jurídico dos fatos e à legalidade da prática impugnada, inclusive com menção a precedentes e súmulas dos Tribunais Superiores.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC não exige do magistrado a análise exaustiva de todos os argumentos deduzidos, tampouco a citação nominal de precedentes, sendo suficiente o enfrentamento dos pontos essenciais da controvérsia:

“Não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015, quando o Tribunal de origem decide a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
1831223/PR, Terceira Turma,
DJe
04/05/2022)

Dessa forma, REJEITO também a preliminar.

VOTO (Mérito)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante visa à reforma da sentença que julgou improcedente a ação revisional de cláusulas contratuais.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 1
2
de março de 2022, Cédula de Crédito Bancário para financiamento de veículo no 3627139883, sendo o valor total do crédito de R$ 97.158,33, para pagamento em 48 parcelas de R$ 3.830,08.

1. Dos juros remuneratórios

O contrato foi celebrado em 1
2
de
março
de 202
2
, tendo por objeto o financiamento para aquisição de veículo, com garantia de alienação fiduciária, no qual foi pactuada taxa de juros remuneratórios de 2,
93
% ao mês. (id.

312619382
).

Nos termos do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a taxa de juros pactuada em contratos bancários pode ser revista judicialmente em situações excepcionais, quando comprovada, de forma inequívoca, a abusividade, em razão de desproporcionalidade evidente e injustificada em relação à média de mercado. É o que se extrai do julgamento do REsp 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos.

Segundo dados do Banco Central do Brasil, a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, em dezembro de 2021, era de 2,0
2
% ao mês.(SGS – Sistema Gerenciador de Séries Temporais:

https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
, acesso em
9
de
outubro

de 2025).

Embora a taxa contratada
s
eja superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mesmo
período, tal
diferença não ultrapassa o patamar de 50% considerado tolerável pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não se caracteriza abusividade.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu:

“DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.JUROSREMUNERATÓRIOS. DENTRO DATAXAMÉDIA DE MERCADO.ABUSIVIDADENÃO
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...]
A mera divergência entre ataxacontratada e ataxamédia de mercado não configura, por si só, vantagem exagerada ou ilegalidade, sendo necessário demonstrar que osjurosextrapolam significativamente o patamar médio, o que não ocorreu no caso.
[...]
Ataxadejurospactuada somente pode ser considerada abusiva se superar significativamente ataxamédia de mercado, caracterizando onerosidade excessiva ao consumido
r. [...]” (TJMT,
ApCiv
1002674-51.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 05/04/2025)

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

Nesse contexto, destaca-se o seguinte julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do
REsp.

1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.’ 2. Prevaleceu o entendimento de qu
e a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abus
o.
Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média
. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. (...)” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1493171 RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 17/11/2020,
DJe
10/03/2021). (destaquei).

No caso, as cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara e objetiva, sem prejuízo à compreensão do consumidor médio. Os termos pactuados respeitam os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, não havendo nos autos qualquer elemento que indique a existência de abusividade.

2. Da tarifa de avaliação

O STJ, ao julgar o Tema 958, reconheceu a validade da tarifa de avaliação do bem e da tarifa de registro, desde que observados os seguintes critérios:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:

2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958/STJ).

Nas negociações envolvendo veículos usados intermediadas por revendedoras, é comum que a própria empresa se responsabilize pelos trâmites administrativos necessários, inclusive pela avaliação do bem, etapa que, geralmente, integra o processo de análise para aprovação do financiamento. Contudo, a validade da cobrança por esse serviço depende da efetiva demonstração de que ele foi prestado em benefício do consumidor.

No que se refere à tarifa de avaliação do bem, verifica-se que sua cobrança está expressamente prevista no contrato, no valor de R$. 5
50
,00, devidamente financiada. Ademais, consta nos autos o documento de id.
312619382
, fl. 15
, que comprova a realização da vistoria do veículo, demonstrando a efetiva prestação do serviço.

Além disso, o valor pactuado não se revela desproporcional frente ao montante financiado, não havendo nos autos elementos que evidenciem onerosidade excessiva ou ausência de contraprestação capaz de justificar sua invalidação.

3. Do seguro prestamista

No que se refere à contratação do seguro, verifica-se que, embora haja proposta

de adesão assinada (id. 312619382,
fls

5
/
6
), o contrato não apresenta cláusula destacada que informe, de maneira clara e objetiva, que sua contratação seria facultativa. Tampouco há qualquer demonstração de que o apelante teve liberdade para escolher a seguradora de sua preferência.

A contratação foi vinculada à Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A., seguradora indicada pela própria instituição financeira, sem qualquer menção à possibilidade de contratação externa ou de escolha livre pelo consumidor. Ademais, o valor do prêmio (R$
3.591,00
) foi diluído no financiamento principal, sem que houvesse destaque prévio no contrato principal, comprometendo a transparência necessária à formação da vontade.

O Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no Tema 972 de que
“nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”
.

Nessas circunstâncias, resta evidente a prática abusiva de venda casada, vedada pelo ordenamento jurídico. A jurisprudência deste Câmara tem reconhecido que, nessas hipóteses, configura-se a prática de venda casada:

"Além de configurar a famigerada venda casada, vedada pelo art. 39, I, do CDC, a contratação compulsória do seguro retira do consumidor o direito de barganha pelo menor preço ofertado entre as seguradoras existentes no mercado. [...]
O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar
." (TJMT – AC 1000943-52.2021.8.11.0108, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 27/03/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ABUSIVIDADES. EMPRÉSTIMO. CAPITAL DE GIRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DENTRO DA NORMALIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. CONTRATADA. ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS FAZENDO VEZES DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ALEGAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
A contratação compulsória de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do CDC e consolidada pelo Tema 972 do STJ, impondo-se a devolução dos valores pagos
. (...).
A imposição de seguro prestamista sem a possibilidade de escolha da seguradora caracteriza venda casada e impõe a restituição dos valores pagos
. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único; Lei no 10.931/2004, art. 28, §1o; CDC, art. 39, I. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.09.2022; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp no 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Segunda Seção, j. 12.12.2018; Súmulas 30, 294, 296, 382, 472, 539, 541 e 566 do STJ. (N.U 1004785-45.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 06/04/2025) (destaquei)

Portanto, reconheço a nulidade da cláusula que impôs a contratação do seguro, no valor total de R$ 3.591,00, devendo ser devolvido, na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Quanto à restituição, ausente prova de má-fé por parte da apelada, esta deve ocorrer de forma simples, limitada ao valor efetivamente pago (R$
3
.591,00), devidamente corrigido pelo INPC desde cada desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Destaco, no entanto, que também à luz do Tema 972
“a abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”
, devendo a instituição financeira tão somente restituir tais valores.

Sendo assim, não há fundamento para afastamento da mora
.

4. Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de
parte
dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo o autor arcar com o percentual de 70% e o réu de 30%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à parte autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto,
REJEITO as preliminares
e
DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação para reconhecer a nulidade da contratação do seguro prestamista, determinando a restituição simples dos valores eventualmente pagos.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo o autor arcar com o percentual de 70% e o réu de 30%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §o, do CPC, por ser o autor beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025